Tribunal: TJMT
Processo: 1031633-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031633-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNA RUFF REBELATTO - CPF: 050.092.791-00 (ADVOGADO), VIVIANE ROSOLIA TEODORO - CPF: 330.587.818-57 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES - CPF: 162.560.668-04 (ADVOGADO), LUCAS RENAULT CUNHA - CPF: 176.389.868-73 (ADVOGADO), EMERSON RICARDO FREO - CPF: 059.205.771-26 (AGRAVADO), S. DIAS DA SILVA - EPP - CNPJ: 21.781.277/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ARAPONGA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 05.972.172/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL GARAGISTA. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO SEGURADO. CLÁUSULA RESTRITIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por seguradora contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais e morais, deferiu medida liminar de tutela de urgência para determinar o fornecimento de veículo de categoria equivalente ao furtado (Toyota Hilux) ou o custeio integral da locação de automóvel similar, após subtração do veículo em estacionamento oficial de evento, cuja empresa responsável havia contratado apólice de responsabilidade civil garagista simples com a agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, à luz da negativa da seguradora de cobrir furto simples de veículo com fundamento em cláusula contratual restritiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A cláusula contratual que limita a cobertura a furtos com ameaça, violência ou arrombamento com vestígios materiais contraria os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, especialmente diante da evolução tecnológica dos meios de subtração veicular.

A negativa de cobertura fundada em interpretação literal da cláusula 11 esvazia a finalidade do contrato de seguro e afronta a legítima expectativa do consumidor, mesmo se tratando de terceiro prejudicado.

O relatório policial aponta indícios de furto mediante técnica sofisticada, tornando injustificável a exigência de sinais físicos de arrombamento.

O perigo de dano se mostra presente diante da privação abrupta de bem de elevado valor e utilidade, com potencial comprometimento da rotina pessoal e profissional do agravado.

A medida é reversível, consistente em obrigação de fazer passível de compensação futura.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Querência que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1001624-67.2025.8.11.0080, ajuizado por EMERSON RICARDO FREO, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a recorrente forneça ao Recorrido veículo de categoria equivalente ao furtado (Toyota Hilux) ou custeie integralmente a locação de automóvel similar até o final da demanda.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos para a concessão da medida liminar. Argumenta que a apólice de seguro, na cobertura de "Responsabilidade Civil Garagista Simples", prevê expressamente que a indenização por subtração de veículo somente é devida em hipóteses de ameaça direta, emprego de violência ou arrombamento com vestígios materiais evidentes (cláusula 11).

Afirma que, no caso, o veículo do agravado foi objeto de furto simples, sem qualquer dos pressupostos contratuais, tratando-se de risco expressamente excluído (cláusula 11.2). Assevera que a decisão de primeiro grau se baseou em mera suposição de que o furto ocorreu por meio de tecnologia avançada, expandindo indevidamente os riscos cobertos e violando os artigos 757 e 760 do Código Civil.

Aduz, ainda, que a decisão foi proferida de forma prematura, sem que lhe fosse oportunizada a manifestação prévia, e que não há prova do perigo de dano irreparável ao Agravado, tampouco da imprescindibilidade do veículo para sua subsistência.

Pugna, assim, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a eficácia da decisão e, ao final, pelo seu provimento para revogar a tutela de urgência concedida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar pleiteada foi indeferida (decisão de ID n. 315314862).

Contrarrazões de ID n. 321432892, pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por EMERSON RICARDO FREO, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o fornecimento de veículo reserva ou o custeio de sua locação.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em averiguar se estão presentes ou não os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Cumpre assinalar, inicialmente, que o art. 300 do CPC dispõe o seguinte, a respeito da tutela de urgência:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Sendo assim, a concessão da tutela de urgência, de natureza antecipada, somente é cabível se o magistrado entender que a parte comprovou suficientemente suas razões alusivas ao direito alegado, e que há risco de ofensa ou perda do direito substancial almejado.

No tocante à técnica antecipatória como forma de promoção da lógica do provável, ou da probabilidade do direito como seu pressuposto, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero lecionam:

“Quer se fundamente na urgência ou na evidência, a técnica antecipatória sempre trabalha nos domínios da "probabilidade do direito" (art. 300) - e, nesse sentido, está comprometida com a prevalência do direito provável ao longo do processo. Qualquer que seja o seu fundamento, a técnica antecipatória tem como pressuposto a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das alegações da parte.

(...)

Para bem valorar a probabilidade do direito, deve o juiz considerar ainda: (i) o valor do bem jurídico ameaçado ou violado; (ii) a dificuldade de o autor provar a sua alegação; (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência (art. 375); e (iv) a própria urgência alegada pelo autor. Nesse caso, além da probabilidade das alegações propriamente dita, deve o juiz analisar o contexto em que inserido o pedido de tutela provisória.
(MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, Vol. II, p. 202/203)

A parte agravada relatou o furto de seu veículo, uma caminhonete Toyota Hilux, em 07 de junho de 2025, no estacionamento oficial e pago do evento "Expoquer 2025". Consta dos autos que a empresa responsável pela administração do estacionamento, S DIAS DA SILVA EPP, havia contratado com a agravante seguro de responsabilidade civil, apólice n. 1716724011473, com cobertura do tipo "Responsabilidade Civil Garagista Simples".

A seguradora, no entanto, recusou a cobertura, sob o argumento de que o furto não se enquadrava nas hipóteses previstas de "ameaça direta ou emprego de violência" ou "rompimento de obstáculos e/ou arrombamento com vestígios materiais evidentes".

Dos autos, extrai-se que a apólice visava precisamente a cobertura de riscos inerentes à guarda de veículos, sendo incontroverso que o furto ocorreu nas dependências seguradas e durante a vigência do contrato.

A agravante sustenta interpretação estritamente literal da Cláusula 11 das Condições Gerais. Todavia, tal exegese, aplicada isoladamente, contraria os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421, 422 e 765 do CC), desvirtuando a finalidade do seguro, que é proteger o patrimônio de terceiros sob custódia do segurado — sendo o furto um risco previsível e inerente à atividade.

A exigência de "vestígios materiais evidentes" revela-se anacrônica e desproporcional diante da sofisticação dos meios empregados nas subtrações modernas de veículos. O Relatório de Investigação Policial (ID 314648388) indica a atuação de associação criminosa especializada, com uso de tecnologia para simular ou desativar o sinal da chave de presença, dispensando o rompimento físico de obstáculos. A interpretação restritiva da agravante esvazia o alcance da cobertura, tornando-a inócua para a modalidade de furto mais comum na atualidade.

A jurisprudência pátria repele cláusulas que inviabilizam o objeto principal do contrato, considerando-as abusivas e violadoras da legítima expectativa do consumidor — inclusive quando se trata de terceiro prejudicado. A negativa de cobertura, neste contexto, afronta a boa-fé objetiva, revelando, em sede de cognição sumária, verossimilhança nas alegações do agravado.

O perigo de dano também se faz presente. O agravado foi privado abruptamente de bem de elevado valor e presumível utilidade laboral, arcando com prejuízos por tempo considerável. A tutela de urgência visa evitar a perpetuação desse ônus desproporcional.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR – CONTRATO DE SEGURO VEICULAR – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA FUNDAMENTADA NA DECLARAÇÃO IMPRECISA DO PERFIL CONDUTOR – TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM, DETERMINANDO-SE A ENTREGA DE CARRO RESERVA E REPAROS DEVIDOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que restou observado no caso concreto.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022030-29 .2023.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 06/12/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2023)

Por fim, a medida postulada é reversível, consistindo no custeio da locação de veículo, passível de compensação caso revertida a decisão.

Dessa forma, nos termos da fundamentação exposta, entendo que a decisão proferida pelo ilustre Juiz da causa deve ser mantida, pois restaram preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025